Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-38.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Assédio sexual contra paciente. Quebra do dever de garantia da integridade da usuária do serviço público. Falta do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da administração ora reconhecida. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.